Tribunal: TJDFT
Processo: 0700266-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700266-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS DOS SANTOS LIRA COELHO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARCOS DOS SANTOS LIRA COELHO (autor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1a Vara Cível do Gama que, nos autos da Ação de Conhecimento no 0714029-98.2021.8.07.0004, ajuizada por esse em desfavor de BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A e CARTÃO BRB S/A (réus), indeferiu o pedido de tutela antecipada consistente na limitação de descontos em seu contracheque ao valor de R$2.934,97 (dois mil novecentos e trinta e quatro reais de noventa e sete centavos), nos seguintes termos (ID 112340946, do processo originário): “Defiro a gratuidade da justiça postulada pelo requerente. Trata-se de ação de conhecimento, por meio da qual a parte requerente postula: “a concessão da tutela de urgência, inaudita altera parte, determinando ao(s) Réu(s) que: b.1) limitem os valores a serem descontados tanto no contracheque como na conta bancária da parte autora àqueles indicados no plano de repactuação, ou seja de R$ 2.934,97 (dois mil novecentos e trinta e quatro reais de noventa e sete centavos), sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por infração, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; b.2) alternativamente, que promovam a suspensão, pelo prazo de 180 dias, de todos os descontos, consignados ou realizados na conta bancária da parte autora, relativos aos contratos indigitados, garantindo-se o mínimo existencial da parte autora, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por infração, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; c) a determinação a(os) Ré(us) para que acostem aos autos, no prazo de 15 dias – sob pena de se presumir que os valores que serão pagos pela parte autora no plano de repactuação ora apresentado serão suficientes para o pagamento do débito principal de todos os contratos celebrados e portanto para quitação de todas as dívidas atualmente existentes em nome da parte autora, na forma do art. 396 c/c 400 do CPC”, os documentos mencionados na peça de ingresso. Eis o relato. D E C I D O Inicialmente, nada a prover quanto ao pedido de exibição de documentos pela parte requerida, tendo em vista que, em tese, os contratos firmados entre as partes serão apresentados pelo réu juntamente com a peça de defesa. No mais, a concessão da tutela de urgência pressupõe: a) probabilidade do direito; b) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC. Cogitam-se de expressões redacionais amplamente consagradas nas expressões latinas: fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora, apesar de relevantes, não permitem a limitação e a suspensão dos descontos das parcelas atinentes aos contratos de empréstimos que vincula as partes, mormente levando-se em consideração o fato de que os descontos procedidos na conta corrente do mutuário, oriundos dos referidos negócios jurídicos, foram voluntariamente autorizados pela parte autora. Ora, quando o próprio consumidor, ciente de sua renda líquida e de sua condição de pagamento mensal, utiliza-se de sua plena capacidade para contratar, contrai livremente empréstimos sucessivos, com previsão expressa de consignação em sua folha de pagamento e, quando estes atingem o limite de sua margem consignável, busca empréstimos diretos em sua conta bancária, onde quem controla os limites é o próprio correntista, torna-se permitido o desconto das parcelas contratadas, ainda que em limite superior à margem de 30% (trinta por cento), ainda que se configure eventual superendividamento. Por essas razões, INDEFIRO O PEDIDO ANTECIPATÓRIO DOS EFEITOS DA TUTELA”. Em suas razões recursais (ID 27497661), o Agravante informa que os empréstimos consignados e os descontos em sua conta corrente pelo Banco BRB teriam comprometido 100% (cem por cento) de sua renda. Informa que “se observarmos como referência o contracheque do mês de novembro de 2021, veremos que o requerente aufere a quantia bruta de R$ 8.965,73 mensais, com desconto de R$ 1.251,03 de Imposto de Renda e R$1.255,20 de seguridade social, resta a quantia liquida de R$6.459,50. Os descontos dos empréstimos na folha de pagamento totalizam R$1.848,49 (1.311,25 + 199.84 + 337,40), restando R$4.561,51 de salário depositado na conta bancária. Desse valor restante ainda é debitado na conta a parcela de empréstimo BRB de crédito pessoal, no valor de R$ 2.567,86, e outros descontos referente a débitos de antecipação salarial e empréstimos de férias, de contratos que não se encontram mais ativos (...).” (ID 31819960 - Pág. 5/6) Pontua, ainda, que estaria com dificuldades em elaborar eventual plano de pagamento, com base na norma popularmente conhecida como lei dos superendividados, por não possuir todos os contratos, de sorte que seria imprescindível a sua imediata exibição liminar. Destarte, requer seja concedida liminar para (ID 31819960 - Pág. 12/13): “a) a exibição dos contratos, planilhas com os pagamentos de cada contrato, valores recebidos em cada contrato novado e comprovantes de saldo devedor se fazem absolutamente necessários, não só para verificar se não houve excesso nas cobranças feitas pelo(s) Ré(us) de débitos vencidos e não pagos – que absorveram a integralidade do salário da parte autora nos últimos 3 meses –, como também para que se permita elaborar o plano de repactuação de dívidas por superendividamento da parte autora em ação própria; b) a exibição das cópias de todos os contratos celebrados pela parte autora, incluindo os renegociados e aqueles inativos em atraso (sem parcelas a vencer, mas que ainda geram cobranças por dívidas vencidas e não pagas); c) a exibição da planilha com todos os valores que foram pagos pela parte autora em cada um desses contratos, incluindo os inadimplidos; d) a exibição de documento que conste o saldo devedor atualizado de cada um dos contratos celebrados, incluindo daqueles inadimplidos; e) Concessão de liminar limitando os valores a serem descontados tanto no contracheque como na conta bancária da parte autora àqueles indicados no plano de repactuação, ou seja de R$ 2.934,97 (dois mil novecentos e trinta e quatro reais de noventa e sete centavos), sob pena de astreintes; alternativamente, que promovam a suspensão, pelo prazo de 180 dias, de todos os descontos, consignados ou realizados na conta bancária da parte autora, relativos aos contratos indigitados, garantindo-se o mínimo existencial da parte autora, sob pena sob pena de astreintes.” É o relatório. Passo a decidir. Presentes os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Em suma, a pretensão do Agravante (autor) é de que se defira imediatamente a limitação dos descontos consignados e em sua conta corrente no valor máximo de R$2.934,97 (dois mil e novecentos e trinta e quatro reais e noventa e sete centavos). Ab initio, faz-se registro de que parte da matéria debatida nos autos (limitação de empréstimos contratados para desconto em conta corrente), em tese, amolda-se aquela afetada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, cujos representativos da controvérsia são os Recursos Especiais n° 1863973/SP, no 1877113/SP e n° 1872441/SP. Trata-se do Tema 1085, no qual se discute a "aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, §1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário”. A par disso, houve determinação de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e que tramitem no território nacional (acórdão publicado no DJe de 6/4/2021). De outro lado, em atenção ao que dispõe o art. 314, do CPC, e seguindo precedentes do Tribunal Cidadão, a suspensão não impede o exame dos pedidos de tutela de urgência, como no caso em tela. Feitos estes registros, passo ao exame do que me cabe. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão da tutela de urgência, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito da agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, na presente via estreita de cognição não cabe a análise profunda do mérito, mas tão somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido de efeito suspensivo reclamado, o que passo a fazê-lo. O cerne reside em aferir se há ilegalidade nos descontos de parcelas de empréstimo na folha de pagamento e em conta salário do Agravante. Portanto, são duas modalidades de empréstimos que merecem tratamentos distintos. Do Empréstimo Consignado Em um juízo de cognição sumária, própria deste momento processual incipiente, denota-se dos contracheques do recorrente (ID’s 31819961 - Pág. 33/36) que o total de empréstimos consignados descontados em folha está na média de R$1.848,49 (hum mil e oitocentos e quarenta e oito reais e quarenta e nove centavos), por 03 (três) empréstimos junto ao Banco BRB (Agravado) – R$199,84; R$337,40 e R$1.311,25 –, restando um saldo líquido de R$4.089,62 (quatro mil e oitenta e nove reais e sessenta e dois centavos). Não se olvide que, de acordo com Portaria No 130, de 05 de maio de 2021, a margem consignável para empréstimo foi ampliada para 40%, nos termos da Lei no 14.131, de 30 de março de 2021. Logo, em princípio, não se verifica, primo ictu oculi, ilegalidade no que se refere ao desconto de empréstimo consignado. Como dito alhures, além dos débitos consignados, há notícia de outros descontos em conta corrente que passo a analisar. Do Desconto Em Conta Corrente O enunciado no 603 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que havia sido aprovada em 22/02/2018, foi cancelada em 22/08/2018, no julgamento do REsp 1.555.722-SP. É salutar rememorar qual era a sua redação: “Súmula 603-STJ: É vedado ao banco mutuante reter, em qualquer extensão, os salários, vencimentos e/ou proventos de correntista para adimplir o mútuo (comum) contraído, ainda que haja cláusula contratual autorizativa, excluído o empréstimo garantido por margem salarial consignável, com desconto em folha de pagamento, que possui regramento legal específico e admite a retenção de percentual”. Com efeito, observo que a jurisprudência desta e. Corte vem se orientando pelo entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, de não mais impor limitação aos descontos decorrentes de empréstimos, senão os consignados em folha, diante de regulamentação própria (Decreto Distrital no 28.195/2007 e a Lei Complementar 840/2011). Neste sentido é o seguinte aresto desta egrégia 8a Turma Cível, in verbis: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA NA ORIGEM. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO. LIMITE DE DESCONTO EM CONTA CORRENTE. PLAUSIBILIDADE DAS ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA DOS DÉBITOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO. REGULARIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. A limitação a 30% (trinta por cento) prevista nas normas que tratam da matéria estão adstritas aos empréstimos consignados em folha de pagamento, não abarcando os adimplidos de outra forma. 3. As alegações no sentido de que o Réu, ao alterar a modalidade de pagamento do contrato, tenta, por via reflexa, modificar sua natureza jurídica de contrato de empréstimo consignado e, consequentemente, escapar da limitação legal dos 30%, dizem respeito a matéria cuja demonstração demanda dilação probatória exauriente, inexistindo, de plano, comprovação da alegada irregularidade dos descontos efetuados. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1342904, 07055970520218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2021, publicado no DJE: 1/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Perfilho-me ao entendimento jurisprudencial deste egrégio colegiado, observando, porém, que a liberdade contratual não pode se sobrepor ao princípio da dignidade humana, valendo-me da ponderação a ser realizada de forma casuística. Vejamos o caso concreto. Conforme já mencionado, após os descontos consignados, sobram para o Agravante o total de R$4.089,62 (quatro mil e oitenta e nove reais e sessenta e dois centavos) – ID’s 31819961 - Pág. 33/36. Nos extratos bancários apresentados observa-se que existem os seguintes descontos: (i) débito de empréstimo de férias de R$1.226,13, de 03/11 (ID 31819961 - Pág. 38); (ii) débito de antecipação de férias no valor de R$996,12; R$692,59; R$74,19; R$77,73; R$860,51, todos descontados em outubro (ID 31819961 - Pág. 39). Todavia, os referidos empréstimos, em uma primeira análise, demonstram se tratar de desconto de parcela única, de sorte que há indício de que já foram quitados. Portanto, do saldo de R$4.089,62 (ID’s 31819961 - Pág. 33/36), o Agravante ainda arca com as seguintes despesas ordinárias descritas na planilha detalhada de ID 31819960 - Pág. 11 e documentos que comprovam essas despesas de ID 31819961 - Pág. 37/54, no total de R$3.052,64: - Água (R$146,98); energia (R$230,47); gás (R$110,00); alimentação (R$1.1019,87); farmácia (R$146,95); telefone (R$99,85); tv a cabo/internet (R$400,45); transporte/combustível (R$320,00); dentista (R$178,57); gastos com lazer (R$350,); Cartão de crédito de R$1.019,87 (ID 31819961 - Pág. 45) Logo, a priori, subtraindo-se o salário líquido das despesas (R$ R$4.089,62 - R$3.052,64), sobram R$1.037,00 (mil e trinta e sete reais). Os demais contratos de cédula de crédito bancário juntados representam renegociação de anteriores empréstimos que estão sendo descontados no contracheque na modalidade consignado (ID 31819961 - Pág. 55/64 e ID 31819962 – Pág.1/12). Há, contudo, um novo empréstimo denominado crédito pessoal sem consignação junto ao BRB, cujas prestações fixas são no valor de R$2.567,87, de 30/08/2021 até 29/07/2024, debitadas diretamente em sua conta corrente (ID 31819962 - Pág. 13). Todo esse arcabouço revela, em princípio, a verossimilhança das suas alegações no sentido do comprometimento do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana, o que, na medida do possível precisa ser contornado pelo Poder Judiciário. Conquanto os débitos em conta corrente relativos à parcela de empréstimos bancários não se confundam com o empréstimo consignado, por isso tem respaldo na livre disposição de seu titular; faz-se necessário observar limites, como forma de preservar a dignidade da pessoa humana com o mínimo existencial, em prestígio a direito fundamental constitucionalmente assegurado (artigo 1o, III, da Constituição Federal). No mesmo sentido, os seguintes arestos que representam o meu posicionamento sobre o tema, mutatis mutandis: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CARGO COMISSIONADO. DISTRITO FEDERAL. LIMITAÇÃO EM 30% DOS RENDIMENTOS. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. DESEMPREGO SUPERVENIENTE. DESCONTOS DECORRENTES DE OUTROS EMPRÉSTIMOS E DÍVIDAS. CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE. 1. Os contratos de empréstimo bancário com prestações descontadas em conta corrente não estão sujeitos ao limite de 30% dos vencimentos do mutuário fixado por lei para os empréstimos consignados em folha de pagamento. Precedentes deste Tribunal. 2. Entretanto, comprovado o comprometimento da subsistência devido a fato superveniente caracterizado pelo desemprego da contratante, é possível a limitação excepcional dos descontos dos valores depositados em sua conta corrente para satisfação dos empréstimos contratados. 3. Considerando que mesmo os contratos firmados com pagamento mediante consignação passem a ser descontados em conta corrente, conforme cláusulas contratuais permissivas, a limitação em 50% (cinquenta por cento) dos valores depositados na conta corrente é medida que compatibiliza a dignidade da devedora com o direito de o banco reaver o valor emprestado. 4. Recursos conhecidos e parcialmente providos. (Acórdão 1365771, 07162489620218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2021, publicado no PJe: 9/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS DE MÚTUO. CREDORES DIVERSOS. LIMITAÇÃO DE DESCONTO MENSAL. IMPOSSIBILIDADE. MÁ-FÉ. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. LIMITE LEGAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não pode o devedor, mesmo ao se considerar possíveis os descontos em conta corrente para satisfação de parcelas de mútuo financeiro, ficar privado do mínimo necessário à sua sobrevivência, sob pena de a cobrança do crédito, exercício regular de um direito, tornar-se abusiva, afrontando-se a Dignidade da Pessoa Humana. 2. Contudo, a contratação de mútuos bancários em instituições financeiras diversas prejudica o controle de eventual superendividamento por parte do credor. 3. O ajuizamento posterior de ação judicial para minorar os descontos havidos mensalmente na remuneração do devedor por parte de mais de uma instituição financeira caracteriza um comportamento contraditório de sua parte, o qual é vedado em nosso Ordenamento Jurídico. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1342949, 07065921820218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2021, publicado no PJe: 31/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DE MÚTUOS BANCÁRIOS. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO E DÉBITO EM CONTA CORRENTE. RETENÇÃO DA TOTALIDADE DOS RENDIMENTOS DEMONSTRADA. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% (TRINTA POR CENTO) DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. TEORIA DO CRÉDITO RESPONSÁVEL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. IMPOSIÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA PELO DESCUMPRIMENTO. CABIMENTO. VALOR. RAZOABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A liberdade do consumidor de dispor dos seus proventos além da margem consignável, e a possibilidade de as instituições concederem crédito para pagamento mediante débito na conta bancária não são direitos absolutos, devendo ser interpretados de forma sistemática com o preceito constitucional que veda a retenção da verba salarial e que garante a todo indivíduo o direito de viver com dignidade. 2. Prepondera que as instituições bancárias possuem ferramentas eficientes de avaliar as possibilidades financeiras de seus correntistas, caso ultrapassado a capacidade de endividamento do consumidor, em consideração os princípios da cooperação, lealdade e boa-fé objetiva. 3. Quando a forma de amortização dos mútuos firmados entre as partes enseja a retenção substancial do salário da consumidora, deve-se encontrar solução razoável e proporcional para que seja assegurada a quitação do débito, mas com valores que permitam a manutenção da dignidade da devedora. 4. Em homenagem aos princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial, os descontos mensais realizados pelo banco deverão se limitar ao percentual de 30% (trinta por cento) sobre os rendimentos da agravada. 5. A fixação de astreintes é medida de reforço que visa a desestimular o descumprimento injustificado de determinação judicial e se pauta nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade a fim de incitar o condenado a cumprir a obrigação que lhe foi imposta e de evitar o enriquecimento indevido da parte contrária. 5.1. A teor do art. 537, § 1o, I, do CPC, o magistrado pode, de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que ela se tornou insuficiente ou excessiva. Assim, como a decisão que arbitra o valor da multa não transita em julgado, in casu, mostra-se prematura qualquer discussão sobre o seu valor máximo, o qual poderia representar verdadeiro estímulo à recalcitrância injustificada da instituição financeira agravante. 6. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1391142, 07290884120218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no PJe: 17/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Impende ressaltar que o perigo de dano resulta exatamente do comprometimento do mínimo existencial e violação a dignidade da pessoa humana (artigo 1o, III, da Constituição Federal). Em se tratando de empréstimo com desconto em conta corrente, não se descarta a possibilidade da parcela superar o percentual de 30% (trinta por cento). Em análise perfunctória, verifica-se que no contracheque do Agravante consta que a sua remuneração bruta é de R$8.208,89 bruto e R$4.089,62 líquido, após os descontos dos empréstimos consignados, com margem livre de R$497,05 – ID 31819961 - Pág. 33. O valor do empréstimo com desconto direto em sua conta corrente é de R$2.567,87 (ID 31819962 - Pág. 13). Destaca-se, em tempo, que os extratos de movimentação de conta corrente juntados nos ID’s 31819961 - Pág. 37/38 não espelham a movimentação mensal efetiva, uma vez que limitados às datas selecionadas pelo correntista, o que dificulta, primo ictu oculi , verificar a sobra após os descontos na conta corrente. Nada obstante, fazendo um juízo de prelibação meramente superficial, inerente ao exame das liminares, de se presumir que o Agravante, servidor de 58 (cinquenta e oito anos), em situação ativa, e que não demonstrou fazer uso contínuo de medicamentos, possivelmente ficará privado do mínimo necessário à sua sobrevivência se autorizado a cobrança ordinária do empréstimo de conta corrente no valor de R$2.567,87, uma vez – reitere-se – que subtraindo o salário líquido das despesas (R$4.089,62 - R$3.052,64), sobram R$1.037,00 (mil e trinta e sete reais). Desta forma, o importe de R$1.037,00 (mil e trinta e sete reais) revela-se insuficiente para quitar a parcela mensal do empréstimo de débito em conta de valor de R$2.567,87, de forma que se mantida o seu ordinário desconto poderá vir a dignidade e subsistência do devedor, o que torna verossímil a sua alegação de superendividamento. Nesse cenário entendo que, ao menos nesta fase incipiente, a limitação de 40% (quarenta por cento) de todos os descontos em conta corrente, o que representa a média de R$1.027,14 (40% do empréstimo de conta corrente), é razoável e proporcional, uma vez que, ainda se observa a sobre do valor ínfimo de R$10,00, nas despesas elencadas pelo Agravante já se inseriu o valor eventualmente gasto com lazer e demais despesas ordinárias, como dito alhures, fato que não reduzirá o Agravante a uma situação indigna de sobrevivência e permitirá a satisfação de parte do débito em favor do credor. Em relação ao pedido de exibição de outros contratos, entendo que tal medida não se mostra urgente, considerando a limitação já determinada em sua conta corrente, devendo-se aguardar o contraditório. Essas as razões por que DEFIRO PARCIALMENTE o pedido liminar, para determinar aos Agravados que, somente em relação aos empréstimos para desconto em conta corrente, os limitem ao percentual de 40% (quarenta por cento) do salário depositado, mantendo-se, todavia, os descontos na modalidade consignado. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intimem-se os Agravados para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de janeiro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator